Tribunal: TJDFT
Processo: 0736070-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736070-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DENISE DE ANDRADE SANTANNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por DENISE DE ANDRADE SANTANNA em face da decisão unipessoal (Id. 40740850) que negou pedido de efeito suspensivo ativo a recurso de agravo de instrumento. Alega a embargante que a decisão incorreu em erro material por não restar claro se o processo deve aguardar o pronunciamento definitivo do colegiado ou restou indeferido o pedido de efeito suspensivo. Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado. Contrarrazões no Id. 41320689. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Novo CPC, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Sustenta o embargante que a decisão incorreu em erro material por não ter ficado claro se o processo deve ficar suspenso ou não. Sem razão. Não obstante o esforço argumentativo da embargante, esta não se desincumbiu de demonstrar a obscuridade da decisão embargada. Consoante ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, no seu Manual de Direito Processual Civil, Ed. Jus Podivm, 14a Edição, p. 1740, a obscuridade que legitima a oposição dos embargos de declaração “decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas” (g.n.). Na espécie, a embargante argumenta que a decisão agravada é recorrível por indeferir o pedido de efeito suspensivo e afirmar a suspensão do processo na origem. Ora, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que determinou suspensão do andamento processual de cumprimento de sentença. No agravo foi pedido efeito suspensivo ativo para prosseguimento das medidas executivas. Logo, o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ativo leva à conclusão da manutenção da suspensão, não havendo qualquer erro material na decisão impugnada. Desta forma, na hipótese dos autos, a fundamentação esposada na decisão mostrou-se suficiente à íntegra prestação jurisdicional. Com efeito, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados no decisum, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Para a revisão da decisão, a embargante devem se valer dos meios próprios. Por fim, enfatiza-se que em eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Poder Judiciário, em decisão fundamentada, poderá condenar a embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC/2015. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Decorrido o prazo legal, venham os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Brasília-DF, 23 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora